Tribunal: TJDFT
Processo: 0754005-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ (agravante/réu), contra a decisão proferida (ID 256832162, dos autos de origem) nos autos da ação de interdito proibitório, no 0712301-80.2025.8.07.0004, proposta por ANTONIO AFONSO DA SILVA (agravado/autor), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em sede de cognição sumária e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para conceder o mandado proibitório em favor do Requerente, ANTÔNIO AFONSO DA SILVA; bem como determinou ao Requerido, MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ, ou a qualquer pessoa agindo em seu nome ou sob sua coordenação (incluindo a empresa NORVANT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), que se abstenha de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho que vise privar o Requerente da posse do imóvel situado na BR-060, km 24, chácaras 11 a 13, CEP: 72.457-996; e fixou multa pecuniária (astreintes), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato de descumprimento desta ordem judicial. Em suas razões recursais (ID 79227871), o agravante/réu sustenta, em síntese, que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de interdito proibitório promovido por ANTÔNIO AFONSO DA SILVA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e deferiu tutela antecipada para impedir o Agravante – e, de forma indevida, também a empresa NORVANT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – de praticar quaisquer atos reputados como turbação sobre as supostas “chácaras 11, 12 e 13”. Alega que a narrativa inaugural sustenta que o Agravante teria ido à casa do Autor acompanhado de policiais militares, proferindo ameaças e exibindo uma liminar inexistente, sendo que, para tanto, o Autor juntou fotos, vídeos e áudio que teriam sido produzidos “no fatídico dia”. (Doc 1 – ID 248619486, 248619489, 248619493, 248619490) Argumenta que, desde antes da citação, o Agravante demonstrou: ser mero administrador da NORVANT; não residir na área; jamais ter comparecido com policiais ao local; e que o áudio não tem qualquer relação com o Sr. Antônio e sua propriedade. Defende que a decisão agravada, porém, reputou verossímil a narrativa inicial sem enfrentar fatos essenciais revelados nos próprios autos, especialmente na audiência de justificação, na qual a própria Magistrada a quo reconhece que o áudio não diz respeito ao Sr. Antônio nem a Chácara dele. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a liminar de interdito proibitório; as astreintes; e a extensão da decisão à NORVANT; e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante; afastar os efeitos da decisão sobre a NORVANT; e cassar integralmente a liminar, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Preparo (ID 79227692). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em sede de cognição sumária e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para conceder o mandado proibitório em favor do Requerente, ANTÔNIO AFONSO DA SILVA; bem como determinou ao Requerido, MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ, ou a qualquer pessoa agindo em seu nome ou sob sua coordenação (incluindo a empresa NORVANT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), que se abstenha de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho que vise privar o Requerente da posse do imóvel situado na BR-060, km 24, chácaras 11 a 13, CEP: 72.457-996; e fixou multa pecuniária (astreintes), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato de descumprimento desta ordem judicial. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito da parte agravante/ré, uma vez que, ao menos nessa análise perfunctória, não há qualquer óbice à decisão combatida, que presou pela cautela de resguardar o direito fundamental à moradia e à paz social, independentemente da discussão sobre a titularidade do domínio. No entanto, todas as alegações apresentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que o órgão verifique a existência de interesse público a autorizar a sua manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator